Tribunal: TJMT
Processo: 1001610-47.2023.8.11.0050
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001610-47.2023.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GREGORIA DA SILVA - CPF: 571.768.411-87 (APELANTE), RENATA ANGELICA NUCCI BELOTE - CPF: 145.702.128-59 (ADVOGADO), JOSIANE NUNES VITOR - CPF: 814.459.702-87 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S A - CNPJ: 58.160.789/0062-40 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0033-73 (APELADO), PAULO ROBERTO VIGNA - CPF: 205.340.418-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM DANOS MORAIS
–

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMOS PESSOAIS E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO –
CONTRATAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS PESSOAIS COMPROVADA – TRANSFERÊNCIA DOS VALORES DOS QUAIS A AUTORA SE BENEFICIOU
– AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de compras e saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

Com Relação aos empréstimos pessoais
diante da comprovação da relação jurídica, mediante a juntada dos contratos assinados pela parte autora, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores a título de empréstimo pessoal dos quais regularmente se beneficiou, os descontos realizados constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1001610-47.2023.8.11.0050

APELANTE:

GREGORIA DA SILVA

APELADOS:

BANCO PAN S/A, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO SAFRA DO BRASIL S/A E ANCO BMG S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GREGORIA DA SILVA
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT,
Dra. Cláudia anffe Nunes da Cunha
, lançada nos autos da
ação declaratória de inexistência de relação jurídica com danos

morais,
ajuizada em face dos requeridos

BANCO PAN S/A, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO SAFRA DO BRASIL S/A E ANCO BMG S/A
, que julgou improcedentes os pedidos da exordial,
bem como condenou a requerente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10
% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a apelante aduz ser
“
imprescindível que os Recorridos JUNTASSEM AOS AUTOS PROVA CABAL de que a ASSINATURA dos contratos era, de fato, da Recorrente”, ou seja, de assevera de que “nada adianta juntar aos autos contratos, sem que haja prova da VERACIDADE de sua assinatura
” (sic).

Alega que “
não existe reconhecimento de firma e muito menos a assinatura de duas testemunhas no espaço destinado para tanto, não sendo possível, portanto, reconhecer a sua veracidade”
(sic).

Assegura que ”os recorridos
realizam mensalmente descontos na conta da Recorrente. Sendo que a mesma nunca assinou contrato algum e vem sofrendo com tais descontos mensais”
(sic).

Declara a inexistência da relação jurídica e, consequentemente, de débitos e que condene o recorrido à restituição em dobro de todo o valor descontado indevidamente; além de condenar ao pagamento de danos morais no aporte de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Diante desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a r. sentença nos termos formulados na exordial (Id. 240223176).

As contrarrazões foram ofertadas, pelos bancos
Safra S/A
(Id. 240223181),
Banco Santander
(Id. 240223186)
Banco do Estado do Rio Grande do Sul
(Id. 240223210) e
Banco PAN
(Id. 240223212), onde os apelados banco Santander e banco BMG arguiram preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, e no mérito, todos pugnaram pelo desprovimento do recurso.

A apelante é beneficiária da assistência judiciária gratuita (Id.
240287679)
.

Na peça Id. 242456166, o Banco Pan se opôs ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, pela realização de sustentação oral.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, passo apreciar a preliminar suscitada pela recorrida em suas contrarrazões.

Inicialmente, verifica-se que os apelados Banco Santander e Banco BMG S/A arguiram em contrarrazões a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que
não houve impugnação específica à sentença recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso.

De acordo com o artigo 1.010 do CPC, o recurso de apelação deve ser interposto por petição dirigida ao juiz de primeiro grau, contendo: I – os nomes e qualificações das partes; II – a exposição do fato e do direito; III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV – o pedido de nova decisão.

Assim, em caso de inconformismo com a decisão proferida pelo juízo
a quo
, deve a interessada na reforma impugnar a sentença, atacando de modo preciso os fundamentos da decisão recorrida, fato observado no caso concreto.

Logo, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a parte autora rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão, razão pela qual
rejeito
a preliminar suscitada.

Ademais, no que concerne à impugnação da justiça gratuita, sem razão os bancos apelados, porquanto não trouxeram aos autos qualquer elemento de prova apto a desconstituir o deferimento da benesse já concedido à autora pelo juízo de primeiro grau.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
GREGÓRIA DA SILVA
ajuizou a presente
ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c danos morais,
em desfavor dos Requeridos
BANCO PAN S/A
,
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A
,
BANCO OLÈ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
,
BANCO SAFRA DO BRASIL S/A
e
ANCO BMG S/A
, alegando, em síntese, que é beneficiária do INSS e que ao verificar seu extrato de pagamento, descobriu que possuía alguns empréstimos irregulares, sem o seu devido consentimento, decorrente de cartão de crédito consignado e empréstimo pessoal.

Alega a autora que mensalmente os Requeridos realizam descontos do seu benefício, relativos a esses cartões de crédito e aos empréstimos, sendo que tal conduta vem causando prejuízos financeiros.

Diante disso, pugna pela procedência da ação para ser declarada a inexistência dos débitos, bem como a restituição em dobro dos valores excedentes.

Após regular processamento do feito, a Magistrada de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da exordial, no qual insurge-se a apelante pugnando, pela reforma em sua integralidade.

Pois bem. De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei nº. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2º e 3º do mencionado diploma legal, aplicando-se-lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Vale aqui pontuar que a referida garantia processual, enquanto expediente de redistribuição legal do ônus probatório, não dispensa o dever do consumidor de fazer prova mínima do fato constitutivo do seu direito nem impede que a fornecedora apresente, a partir dos seus subsídios materiais, circunstância de fato capaz de impedir o exercício, modificar a natureza ou extinguir o direito afirmado pelo consumidor.

Feito esse balizamento, o compulsar dos autos evidencia, na contramão dos argumentos expendidos pela parte apelante, a existência de regular contratação dos empréstimos impugnados.

Isso porque, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul demonstrou nos autos o contrato de empréstimo formulado entre partes, devidamente chancelado pela autora apelante (Ids. 240222151 e 240222152), com assinatura idêntica à aposta em seus documentos, munido comprovante de transferência (Ids. 24022154 e 24022156) além de cópia dos documentos pessoais (Id. 240222157).

O Banco Santander anexou aos autos o contrato de empréstimo consignado, com assinatura idêntica à aposta nos documentos pessoais da autora recorrente, munido com cópia dos documentos pessoais da mesma e comprovante de transferência de valores (Ids. 240222178, 240222180 e 240222182).

O Banco Safra juntou a cédula de crédito bancário, com assinatura idêntica à aposta nos documentos pessoais da autora recorrente, extrato de contrato, cópia dos documentos pessoais e comprovante de transferência de valores à autora, conforme verifica-se nos Ids. 240222207, 240222208 a 240222210 e 240222211.

O Banco PAN juntou aos autos a cédula de crédito bancário, anexada no Id. 240222232, com assinatura idêntica à aposta nos documentos pessoais da autora e comprovante de transferência de valores para a conta da autora (Ids. 240223161 e 240223162)

O Banco apelado BMG igualmente juntou o contrato devidamente assinado pela autora intitulado “
cédula de Crédito Bancário – Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado”
(Id. 240222187), devidamente assinado pela consumidora, além de ser munido com cópia de documento pessoal da autora, o que comprova a relação consumerista firmada entre as partes.

Ademais, a instituição financeira (Banco BMG S/A) comprovou que a autora apelante se utilizava do plástico com frequência, uma vez que realizou diversos saques (Id. 240222196 – pág. 1, 10, 13, 53, 58, 63 e 68), fato que inviabiliza declarar a inexistência do contrato.

Portanto, restou demonstrado que a consumidora estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos.

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da apelante bem como, dos empréstimos consignados comuns, não havendo falar em repetição do indébito e tampouco em configuração do dano moral, motivo pelo qual a sentença não merece reforma.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C CANCELAMENTO DE COBRANÇA INDEVIDA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA AOS AUTOS DO CONTRATO, DOCUMENTOS PESSOAIS E DO COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA
– LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da comprovação da relação jurídica, mediante a juntada do contrato assinado pela parte autora, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores a título de cartão consignado regularmente contratado, os descontos realizados em seu benefício previdenciário constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.
Ao dever de indenizar, impõe-se a demonstração do ato ilícito, do nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187, todos do CC, de modo que ausente a comprovação de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.”
(N.U 1022728-60.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 10/06/2024)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – APRESENTAÇÃO DO CONTRATO, DOCUMENTOS PESSOAIS E FOTO DO ATO DA CONTRATAÇÃO – COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (TED) EM CONTA DE TITULARIDADE DA AUTORA – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, documentos pessoais e a foto do ato da contratação, a demanda deve ser julgada improcedente.”
(N.U 1025554-62.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 10/03/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DOS VALORES E DANO MORAL –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – APRESENTAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIA DE VALORES E FATURAS
– UTILIZAÇÃO PARA COMPRAS –
CONTRATAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019).”
(N.U 1033234-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 13/06/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade da verba mantém suspensa por disposição contida no art. 98, §3º, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024